Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. CERTIDÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de usucapião familiar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certidão de matrícula do imóvel é pressuposto indispensável para ajuizamento de ação de usucapião familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal formulado em desacordo com o previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. No âmbito de ação que visa ao reconhecimento de usucapião familiar, nos moldes do art. 1.240-A, é indispensável que os cônjuges ou companheiros sejam titulares, em condomínio, do direito real de propriedade sobre o único imóvel do casal.
5. A ausência de prova quanto à titularidade do imóvel, mediante apresentação de certidão do registro imobiliário competente, denota a inexistência de pressuposto indispensável para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.